Tribunal: TJSP
Processo: 2158260-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2158260-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CAMILLA MARILIA ASSUNÇÃO DE CARVALHO e CEZAR AUGUSTO
ASSUNÇÃO DE CARVALHO, Interessados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO e MEGA LEILÕES GESTOR JUDICIAL, são embargados CONDOMINIO
EDIFICIO IBIRAPUERA e VANERSONDE MORAES MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158260-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.393
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2158260-83.2019/50000
EMBARGANTES: Camilla Marilia Assunção de Carvalho e outro
EMBARGADOS: Condomínio Edifício Ibirapuera e outro
COMARCA: São Paulo 5a Vara Cível
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 36.393
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento. A maioria da Turma Julgadora, em cumprimento de
sentença de débito condominial, afastou a prescrição intercorrente
porque a inércia do Exequente se deu em períodos inferiores a
cinco anos. Limitou o cumprimento de sentença ao acordo a que
chegaram as partes, sem possibilidade de inclusão das parcelas
vencidas no curso do processo.
Os
Embargantes
insistem
na
prescrição intercorrente.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158260-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.393
3
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido, que objetivamente assinalou: “O
processo ficou sem qualquer andamento entre março de 2001 e
outubro de 2002; dezembro de 2003 e julho de 2006; e maio de
2007 e outubro de 2011.
(...)
Não houve prescrição intercorrente.
O prazo prescricional para a cobrança de contribuições
condominiais é quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do
Código Civil e os períodos de paralisação do processo foram, cada
um deles, inferiores a cinco anos.”.
Alegam os Embargantes que o
acórdão levou em consideração pedidos de desarquivamento para
afirmar que o processo teve andamento. Sem razão, entretanto. Em
setembro de 2002 o Exequente pleiteou a regularização da
averbação da penhora (fls. 102 dos autos principais) e o processo
retomou o curso, com diversas diligências até dezembro de 2003.
Em agosto de 2006, depois do novo desarquivamento, o
Condomínio retirou os autos em carga e requereu, em novembro de
2006, a concessão de prazo para depósito dos honorários periciais
para viabilizar a avaliação do imóvel (fls. 141 dos autos principais),
deferido pelo magistrado. Em maio de 2007 o processo foi
novamente remetido ao arquivo, em novembro de 2011 o
Exequente juntou substabelecimento e, em dezembro de 2011,
deduziu novos pedidos (fls. 158/159 dos autos principais), sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158260-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.393
4
posterior arquivamento.
Portanto, o Exequente apenas não
deu andamento ao processo nos períodos indicados no acórdão.
Os Embargantes buscam com os
presentes embargos prequestionar os artigos citados e conferir
efeito infringente ao recurso, o que é inadmissível.
Os presentes embargos ao induzirem
o reexame de matéria já apreciada, fogem de sua finalidade que é o
aclaramento de questões omitidas ou contraditoriamente decididas
pelo julgado.
Não há obrigatoriedade da Turma
Julgadora manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos
legais invocados, para efeito de prequestionamento, já que, como
cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos
argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em
conta no ato de decidir, e de maneira especial os pontos
controvertidos essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158260-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.393
5
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Ficam
por
isto
rejeitados
os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator